Tribunal: TJSP
Processo: 2143150-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de decisão do Tribunal de Contas do Estado - TCE - Exceção prévia de executividade rejeitada - Crédito não tributário - Decisão do TCE que determina o ressarcimento ao erário de auxílios pagos indevidamente a agentes públicos, passível de inscrição em dívida ativa, na forma dos artigos 71, § 3o, e 75, da CF – NULIDADE DA CDA – Requisitos do art. 2o, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de decisão do Tribunal de Contas do Estado - TCE - Exceção prévia de executividade rejeitada - Crédito não tributário - Decisão do TCE que determina o ressarcimento ao erário de auxílios pagos indevidamente a agentes públicos, passível de inscrição em dívida ativa, na forma dos artigos 71, § 3o, e 75, da CF – NULIDADE DA CDA – Requisitos do art. 2o, da Lei 6.830/80, atendidos - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título não afastadas - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – Transito em julgado da decisão do TCE que deu início à contagem do prazo extintivo – art. 39, da Lei 4.320/64, com redação dada pelo Decreto Lei 1.375/79 e Decreto no 20.910/32 – Impossibilidade de rediscutir a responsabilidade do executado ou a legalidade dos benefícios pagos, sob pena de ofensa à coisa julgada administrativa - Precedentes do TJSP, do STJ e do STF - Decisão mantida – Recurso desprovido.